Tribunal: TJPA
Processo: 0045579-30.2015.8.14.0082
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0045579-30.2015.8.14.0082

RECORRENTE: ALEX OLIVEIRA DA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA. IMPRONÚNCIA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma da decisão que pronunciou o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a alegada deficiência de defesa técnica constitui nulidade capaz de invalidar os atos processuais; (ii) verificar se há elementos suficientes para a pronúncia do acusado, considerando as provas de materialidade e autoria; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Eventual divergência entre estratégias defensivas adotadas por advogados que atuaram em momentos distintos do processo não configura deficiência de defesa técnica capaz de ensejar o reconhecimento de nulidade.

4. A pronúncia do acusado se fundamenta em elementos probatórios que indicam a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, atendendo aos requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal. A ausência de laudo de corpo de delito é suprida por outros meios de prova, como relatórios médicos e depoimentos testemunhais.

5. A desclassificação para lesão corporal não é cabível, pois não há prova inequívoca de ausência de
animus necandi
, sendo impositivo o julgamento pelo Tribunal do Júri para resolver dúvidas quanto à tipificação.

6. O juízo de certeza acerca da existência de
animus necandi
é próprio da fase de julgamento pelo Tribunal do Júri. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas a respeito do dolo do agente devem ser resolvidas em favor da sociedade (i
n dubio pro societate
)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A discordância do novo advogado quanto à estratégia defensiva adotada por seu antecessor não enseja o reconhecimento de nulidade processual por deficiência de defesa técnica. 2. A ausência de laudo de corpo de delito, por si só, não impede a pronúncia do réu, desde que a materialidade do crime seja demonstrada por outros elementos probatórios. 3. Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio
in dubio pro societate,
sendo vedada a desclassificação quando subsistirem dúvidas acerca do dolo do agente.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, art. 121, §2º, II e IV; 14, II; CPP, art. 413, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 784.577/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.04.2023; STJ, HC 674.475/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.04.2024; STJ, AgRg no HC 807.970/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023; TJDFT, RESE n. 0709916-52.2022.8.07.0009, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 07.12.2022; TJMT, ApCrim n. 0014097-08.2014.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 03.08.2022; TJDFT, RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 13.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.102.683/TO, Rel. Min. Olindo Menezes – Des. Convocado do TRF1, Sexta Turma, j. 23.08.2022; TJCE, RESE n. 0000087-05.2018.8.06.0091, Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 11.05.2021; STF, Súmula 523.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito

interposto contra decisão do Juízo da Vara Única de Vigia de Nazaré/PA, que pronunciou Alex Oliveira da Costa pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, II e IV c/c 14, II, do CP (ID 21393929, pág. 1).

O recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos atos subsequentes, diante da deficiência na defesa desenvolvida por advogado dativo durante o ato. No mérito, pugna pela impronúncia, alegando ausência de prova da materialidade delitiva. Subsidiariamente, postula pela desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal, sob o argumento de que não agiu com intento homicida (ID 21393933).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão impugnada (ID 21393936), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 23098653).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questão preliminar.

No ponto, o recorrente sustenta que houve deficiência na defesa técnica prestada pelo advogado dativo durante a audiência de instrução e julgamento, o que teria prejudicado o réu, ensejando a anulação e repetição deste ato e dos que a ele se seguiram.

A esse respeito, articula que o causídico apresentou apenas uma tese defensiva em suas alegações finais (reconhecimento do homicídio privilegiado), deixando de explorar outras teses importantes, como a impronúncia do acusado devido à ausência de laudo de corpo de delito (art. 158 do CPP) e a desclassificação do crime para lesão corporal.

Sem embargo, destaco que a Súmula 523/STF enuncia que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu" (STJ,
AgRg no HC n. 784.577/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.04.2023), o que não restou demonstrado de modo efetivo na espécie, sobretudo tendo em conta que “não configura ausência ou deficiência na defesa técnica o fato de os novos advogados não concordarem posteriormente com a linha defensiva adotada àquela época pelo seu antecessor” (
HC n. 674.475/PR
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.04.2024. No mesmo sentido:
AgRg no HC n. 807.970/PB
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.05.2023).

Além disso, “o rito do Tribunal do Júri é constituído por 02 (duas) fases, sendo certo que a ausência de manifestação sobre algum fato em sede de alegações finais poderá ser suprida em momento posterior, não havendo que se falar em prejuízo para a parte ré nessa fase.” (TJMG,
RESE n. 0011100-21.2018.8.13.0377
, Rel. Des. Júlio César Lorens, 5ª Câmara Criminal, j. 06.09.2020).

Por tal razão,
rejeito a preliminar.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

Nesse particular, ressalto que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado nos termos do art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II do CP, consignando a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, bem como apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trechos da decisão objurgada a seguir transcritos:

4. Dos Depoimentos: Vítima: Josimar Cardoso Ferreira Josimar Cardoso Ferreira
ratificou as informações prestadas durante o Inquérito Policial. Relatou que, no dia dos fatos, estava na residência de Sandra, sobrinha de Lucinete Barros de Oliveira, quando foi surpreendido pelo réu Alex Oliveira da Costa. Alex, conhecido como "Júnior", invadiu a casa e desferiu vários golpes de terçado e faca contra ele, motivado por ciúmes. Josimar confirmou ter mantido um relacionamento amoroso com Lucinete no passado, antes dela se envolver com Alex. As lesões sofridas foram graves, incluindo perfurações na cabeça, mãos, braços, pulmão e intestino.
Testemunha: Lucinete Barros de Oliveira Lucinete Barros de Oliveira,
ex-companheira do réu, confirmou os fatos narrados pela vítima e que o acusado, tomado por ciúmes, atacou Josimar. Após o ataque, Alex fugiu pela janela.
Testemunha: Sandra de Oliveira
- corroborou os depoimentos de Josimar e Lucinete. Confirmou que estava presente no momento do ataque e que Alex entrou pela janela, armado com um terçado. Descreveu os esforços para interromper o ataque e as consequências das lesões sofridas por Josimar. Relatou ainda que Alex danificou as motocicletas de Josimar antes de fugir.

[...]

Inicialmente, a inexistência do laudo de corpo de delito não implica na impronúncia do acusado ante a ausência de materialidade delitiva não procede, de fato, o laudo de exame de corpo de delito não consta nos autos do processo. No entanto, a ausência deste exame não inviabiliza a pronúncia do réu, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O exame de corpo de delito poderá ser realizado na segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri, conforme decisão no AgRg no REsp 1942392 - RS (2021/0172537-2), onde se estabelece que a falta do exame, por si só, não impede a conclusão a respeito da materialidade delitiva.
A materialidade pode ser suprida por outros elementos probatórios, como prontuário de atendimento médico e testemunhos colhidos durante a instrução processual. Assim, tendo em conta os depoimentos prestados pela e vítima e testemunhas sendo os laudos que constam nos autos coerentes entre si, fornecendo evidências robustas das lesões graves sofridas por Josimar Cardoso Ferreira, corroborando a acusação de tentativa de homicídio qualificado contra o réu Alex Oliveira da Costa. Os laudos demonstram a natureza violenta do ataque e a intenção de matar por parte do acusado, justificando a pronúncia do acusado.
Os depoimentos colhidos durante a audiência de instrução e julgamento confirmaram as informações contidas no Inquérito Policial. A narrativa dos fatos pelas testemunhas e pela vítima demonstrou coerência e consistência, reforçando as acusações contra o réu Alex Oliveira da Costa. De fato, o relatório médico do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência confirma as lesões sofridas pela vítima, Josimar Cardoso Ferreira. Ele detalha que a vítima foi atendida inicialmente na UBS de Colares e transferida para o Hospital Metropolitano, onde foi submetida a uma laparotomia exploradora, frenorrafia, colorrafia e drenagem torácica devido a perfurações no pulmão e intestino. O boletim de atendimento hospitalar complementa os relatórios médicos, documentando os primeiros socorros prestados à vítima na UBS de Colares e sua subsequente transferência para o Hospital Metropolitano. O documento reforça a urgência no atendimento da vítima devido às lesões severas atribuídas ao réu.
Assim, os laudos periciais são coerentes entre si e com os depoimentos das testemunhas e da vítima. Eles fornecem evidências robustas das lesões graves sofridas por Josimar Cardoso Ferreira e corroboram a acusação de tentativa de homicídio qualificado contra o réu Alex Oliveira da Costa.
Embora a ausência do exame de corpo de delito seja observada, tal ausência não implica na impronúncia do réu, uma vez que a materialidade delitiva pode ser corroborada por outros meios de prova, como relatórios médicos e testemunhos. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no REsp 1942392 - RS (2021/0172537-2), "a ausência do exame de corpo de delito, por si só, não impede a conclusão a respeito do requisito da materialidade delitiva, sendo certo que tal exame pode ser providenciado na próxima fase do rito do Tribunal do Júri". DISPOSITIVO: Diante do exposto, e considerando as provas dos autos, pronuncio o réu ALEX OLIVEIRA DA COSTA, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, por existir prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Remeto o presente processo ao Tribunal do Júri Popular para que se proceda ao julgamento do acusado, conforme determina o artigo 413 do Código de Processo Penal. (ID 21393929, pág. 3/4).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Destarte, ressalto que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,

AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023).

Ademais, conforme diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, a ausência de laudo de exame de corpo de delito da vítima, “por si só, não macula a sentença de pronúncia, sobretudo quando existem outros elementos de prova que conduzem à certeza sobre a ocorrência do crime.” (TJDFT,
RESE n. 0709916-52.2022.8.07.0009
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 07.12.2022)”, sendo certo que “o referido laudo pericial poderá ser juntado posteriormente aos autos, ou realizado de forma indireta, até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantindo às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento.” (TJMT,
ApCrim n. 0014097-08.2014.8.11.0042
, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 03.08.2022)

Sob outro ângulo, inviável o pleito desclassificatório para lesão corporal, pois “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
ou a desistência voluntária, não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT,
RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004
, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 13.10.2022). No mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2.102.683/TO
, Rel. Min. Olindo Menezes – Des. Convocado do TRF1, Sexta Turma, j. 23.08.2022), hipótese retratada nos autos, sobretudo à vista da gravidade das lesões que a vítima sofreu e o fato de o recorrente supostamente não ter consumado o crime devido a intervenções de terceiros.

Por derradeiro, clarifico que “não há inconstitucionalidade na aplicação do princípio
in dubio pro societate
na fase de pronúncia, vez que, ao contrário, está-se preservando a competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, d da CF), considerando que se faz tão somente um mero juízo de admissibilidade na pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença decidir acerca da procedência ou não das imputações feitas aos acusados”, de modo que “como nesta fase processual não vige o princípio do
in dubio pro reo
, as eventuais incertezas pela prova se resolvem em favor da sociedade, ou seja,
in dubio pro societate
, sendo o Tribunal do Júri o juízo competente para dirimir a dúvida” (TJCE,
RESE n. 0000087-05.2018.8.06.0091
, Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 11.05.2021).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso, rejeito a preliminar e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/12/2024